Tribunal: TJES
Processo: 0009199-29.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009199-29.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAROLINE DE OLIVEIRA DAVEL BERNARDO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009199-29.2014.8.08.0011

APELANTES: CAROLINE DE OLIVEIRA DAVEL BERNARDO, DIEGO OLIVEIRA GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: BRAULYO LIMA DAVER E SOUSA - ES24388-A
Advogado do(a) APELANTE: LUANNA DA SILVA FIGUEIRA - ES27683-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S

DOS RÉUS
. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. (ARTIGO
S
33
E 35
,
DA LEI Nº 11.343/06).
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.

ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTES. LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO. CRITÉRIOS IDÔNEOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1.

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

2. Hipótese em que a abordagem inicial ocorreu diante de atitude suspeita de uma das pessoas que estavam no veículo em que Caroline se encontrava, esquivando-se de ser vista pela viatura da Polícia. Havia, também, uma denúncia anônima de que os réus guardavam entorpecentes em um porão de sua residência. A somatória dos fatos apontados indicavam a ocorrência de crimes que têm natureza permanente. Desse modo, a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local. Ilicitude de provas refutada.

3. Mérito. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. As conversas captadas por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada, somadas às denúncias anônimas, aos depoimentos dos agentes de polícia na esfera investigativa e em juízo, bem como à apreensão de expressiva quantidade de maconha na residência em que ambos os apelantes residiam, são circunstâncias que evidenciam não somente o tráfico de drogas, mas também a associação para o tráfico.

5. É válida a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base, assim como o comando da traficância justifica uma maior reprovabilidade da conduta, haja vista que o sucesso da empreitada criminosa é diretamente ligada à atuação daqueles que lideram a rede da mercancia.

6. É inviável o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado quando a condenação também está ligada ao crime de associação para o tráfico, pois evidencia a dedicação a atividades criminosas.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

8
. Recurso
s
conhecido
s
e, no mérito, improvido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009199-29.2014.8.08.0011

APELANTES: CAROLINE DE OLIVEIRA DAVEL BERNARDO, DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES

Advogado do(a) APELANTE: BRAULYO LIMA DAVER E SOUSA - ES24388-A
Advogado do(a) APELANTE: LUANNA DA SILVA FIGUEIRA - ES27683-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
CAROLINE DE OLIVEIRA DAVEL BERNARDO
e
DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 3592922, vol. 02, pp. 325/346), por meio da qual foram condenados pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1300 (um mil e trezentos) dias-multa (CAROLINE), em regime inicial fechado, e 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa (DIEGO), em regime inicial semiaberto.

A defesa técnica do réu DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES apresentou razões recursais, vol. 02, pp. 371/387, requerendo o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. No mérito, aduz que não há provas de que concorreu para a prática delitiva. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Razões recursais de CAROLINE DE OLIVEIRA DAVEL BERNARDO (id. 4750323), em que, preliminarmente, pugna prelo reconhecimento da ilicitude de provas em decorrência de suposta invasão de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

Emerge da denúncia que, no dia 01 de julho de 2014, por volta de 17h40min, na Rua Maria Dulce Garioli, Bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu DIEGO foi flagrado guardando substância entorpecente, vulgarmente conhecida por ‘maconha’, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram um veículo, sendo possível visualizar que, no momento em que ambos os automóveis se cruzaram, um dos indivíduos que estava no banco do carona se abaixou ao passar pelas viaturas.

Suspeitando da atitude, os policiais passaram a acompanhar o automóvel, abordando-o na rua acima descrita. Em seguida, averiguou-se que havia três pessoas no veículo: Erivelto e Caroline, irmãos, e Elizabeth, tia daqueles.

Enquanto procediam à abordagem, os agentes da polícia foram informados que Caroline, Erivelto e DIEGO, todos irmãos, são responsáveis pelo abastecimento e distribuição de entorpecentes nos Bairros Nossa Senhora da Penha e Santa Cecília, existindo uma denúncia anônima, ainda, relatando que os referidos indivíduos têm o costume de guardar entorpecentes no porão da residência onde vivem.

Munidos dessas informações, os policiais seguiram até o porão da residência do réu e de seus irmãos, onde foi localizada uma bolsa de papel contendo em seu interior alguns tabletes da droga conhecida como maconha, que pesavam, ao todo, 5.100 kg (cinco quilos e cem gramas), todos eles embalados em fita adesiva de cor bege e em um rolo de filme plástico.

De acordo com a peça acusatória, Caroline e Erivelto negaram a propriedade da droga e, ao ser indagada se havia algo de ilícito dentro da casa, Caroline negou e autorizou a entrada dos agentes. Na referida residência foi encontrado o réu, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Nada obstante, em buscas feitas pela casa, foram encontradas várias sacolas do tipo “sacolé”.

Segundo a denúncia, o réu assumiu a propriedade da droga perante a autoridade policial, afirmando que a comprou em Guarapari a R$ 500,00 (quinhentos reais) o quilo, aduzindo que todo o material seria para seu consumo.

Em razão disso, DIEGO foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em sequência, o Ministério Público ofertou aditamento à denúncia, oportunidade em que incluiu mais dois réus no polo passivo (Caroline de Oliveira Davel Bernardo e Fábio Ferreira Gava) e inseriu novos fatos (vol. 01, pp. 142/151).

De acordo com o Parquet Estadual, entre 15 de maio a 24 de junho de 2014, em horários variados, os réus Caroline, Fábio e Daniel se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Caroline adquiriu, preparou, teve em depósito e vendeu drogas, vulgarmente denominadas maconha e crack, com o intuito de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Infere-se da peça ministerial que, no dia 15 de maio de 2014, foi iniciada a Operação Oráculo, com o fim de apurar a responsabilidade criminal dos réus e de outras pessoas, em razão das notícias de que estavam promovendo o tráfico de drogas na região do Bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim. A referida operação durou até o dia 24 de junho de 2014 e, de acordo com as escutas telefônicas, foi possível verificar a existência do grupo criminoso.

Nesse contexto, segundo restou apurado, Caroline e Diego moravam na mesma casa, cabendo àquela adquirir a droga, prepará-la para o comércio e vendê-la, cobrando dos “vapores” o valor da venda. Por sua vez, Diego mantinha em depósito e guardava a substância ilícita da associação, tanto que, durante a operação, foi flagrado na sua residência com os tabletes de maconha descritos na denúncia originária (5.100 kg).

Por outro lado, o réu Fábio, além de vender droga de forma autônoma, também guardava entorpecentes, além de armas de fogo, para o grupo criminoso.

Diante de tais fatos, Caroline foi denunciada pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, enquanto Diego e Fábio foram denunciados como incursos no crime do artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pelos crimes nos quais foram denunciados

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos, passando à análise das teses sustentadas.

A defesa técnica de Caroline sustenta que a apreensão da droga encontrada no porão da casa em que residia com seu irmão e corréu Diego ocorreu de forma ilegal, uma vez que os agentes policiais não possuíam mandado judicial que autorizasse a busca domiciliar, tampouco existiam indícios concretos que justificassem a atuação em situação de flagrante delito. Desse modo, requer o desentranhamento de todo e qualquer elemento probatório originado e derivado da alegada invasão domiciliar.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio dos réus, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg-REsp 2.011.113; Proc. 2022/0199417-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, rememoro que, de acordo com os elementos constantes dos autos,
notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante
, a abordagem inicial ocorreu diante de atitude suspeita de uma das pessoas que estavam no veículo em que Caroline se encontrava, esquivando-se de ser vista pela viatura da Polícia. Havia, também, uma denúncia anônima de que os réus guardavam entorpecentes em um porão de sua residência. A somatória dos fatos pontuados, portanto, indicavam a ocorrência de crimes que têm natureza permanente.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Portanto, como havia elementos concretos que identificam que os réus, no momento da abordagem, estavam traficando, o ingresso na residência não pode ser considerado ilegal.

Esclarecida a licitude do flagrante, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Noutro giro, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35, da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a
materialidade

restou devidamente alicerçada nos seguintes documentos, constantes dos arquivos disponibilizados no link do Google Drive:

- 0006693-80.2014.8.08.0011 (APENSO IP 221’14) – Boletim de Ocorrência (pp. 37/41), Auto de Apreensão (p. 43), Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (p. 45).

- 0009287-67.2014.8.08.001 – Boletim Unificado (pp. 31/33), Auto de Apreensão (p. 35), Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (pp. 37/39), Auto de Eficiência e Prestabilidade de Arma de Fogo (p. 41)

- 0009199-29.2014.8.08.0011, APENSO VOL 001 – Laudo de Exame Químico (pp. 75/77)

- 0006693-80.2014.8.08.0011 VOL 001 – Relatórios de Investigação Sobre Interceptação Telefônica (pp. 135/227, 263/427, 489/597);

- 0006693-80.2014.8.08.0011 VOL 002 – Relatórios de Investigação Sobre Interceptação Telefônica (pp. 05/429);

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, apesar de os réus alegarem insuficiência probatória.

Em relação ao crime de tráfico, tem-se que foram encontrados tabletes de maconha na residência do réu DIEGO e de sua irmã Caroline, tendo aquele, na esfera policial, assumido a propriedade do entorpecente, mas alegado que era destinado ao seu uso pessoal.

Em juízo, por sua vez, não somente Diego, mas também os demais réus negaram a prática de ilícitos. A negativa de autoria, no entanto, não se sustenta.

Primeiramente, no que se refere à apelante Caroline, é importante ressaltar que a ausência de apreensão, em tese, de drogas sob sua titularidade não é circunstância que justifique a ausência de autoria, uma vez que o tráfico também pode restar configurado se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como, por exemplo, interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Nesse contexto, como será observado, a traficância, bem como a associação para o tráfico, ficaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, importante trazer ao debate o depoimento em juízo dos policiais militares Alcilane Oliveira Zangerolame e Jean Carlos Machado, que participaram da abordagem que levou ao oferecimento da denúncia originária, em face de DIEGO, em razão da apreensão dos cinco quilos e cem gramas de maconha. Confira-se:

que se recorda do denunciado aqui presente e da ocorrência em que ele se envolveu; que se recorda que havia denuncias de que ele, a irmã dele e o irmão estariam fazendo tráfico de drogas (Carol e Juninho "Playboy");
que foram feitas buscas no local, embaixo do porão da casa dele e foram encontradas drogas, maconha, não se recorda mais a quantidade, mas aproximadamente 5 kg
; (...) que já existiam informações de que a droga estava escondida no porão; que se recorda que estava no momento de carro o irmão do acusado Erivelton vulgo "Juninho Playboy" e a irma chamada Carol; que em cima do segundo pavimento há um terraço, que não serve como moradia; que salvo engano quando a polícia chegou o acusado estava no terraço;
que a droga estava dentro de
uma
bolsa
; (...) que para encontrarem a droga os policiais não tiveram que arrombar qualquer porta ou portão, pois o local era aberto; que para chegarem ao local os policiais tiveram que descer a escada e entrarem em um beco; que não havia nenhum empecilho para adentrar no local; (...) (Jean Carlos Machado – vol. 01, pp. 103/104)

que estavam em patrulhamento preventiva pelo local quando em um determinado momento a viatura passou por um veículo corola, ficando ao lado do mesmo;q eu neste momento o carona do veículo ao ver os policiais se abaixou; que então todos da viatura acharam estranho; que primeiro a guarnição realizou o acompanhamento do veículo o seguindo até a residência, quando o abordara; que no veículo haviam 3 pessoa; (um homem e duas mulheres); que no primeiro momento nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado, mas que a guarnição já tinha a informação de que aquelas três pessoas tinham o costume de guardar drogas em um porão que fica em baixo da casa; que tanto as informações passadas por populares e pelo disk-denuncia traziam o nome do acusado e do irmão e irmã deste; que a denúncia relata que a Carol era responsável pela distribuição da droga auxiliado pelos seus irmão, que no caso é o Diego oliveira e seu irmão Elivelto; (...) ;
que na hora que a droga foi apreendida quem assumiu a propriedade da droga foi o Diego;
que já abordou o acusado Diego anteriormente mas não chegou a encontrar nada ilícito; que confirma seu depoimento de fls. 02/03;
que antes mesmo que a guarnição abrisse a sacola antes de constatar que era droga Caroline e Erivelto de imediato disseram que a droga não lhes pertencia
; (Alcilaine Oliveira Zangerolame – vol. 01, p. 119)

Digno de nota ressaltar que os mencionados policiais prestaram depoimento também após o aditamento da denúncia, apresentando declarações coerentes e em conformidade com a tese sustentada pela acusação.

A versão trazida pelos réus em interrogatório, numa clara tentativa de suscitar dúvida, ou seja, de que a droga foi “plantada” e que qualquer pessoa poderia ter acesso àquele lugar, não se sustenta, uma vez que, de acordo com a transcrição de um dos depoimentos do policial Jean (conteúdo que não foi impugnado por nenhuma das partes), a bolsa contendo as drogas estava escondida no porão da casa (e não “jogada”, à vista de qualquer um) e, ademais, não havia marcas de passadas/pegadas no local, a indicar a presença de pessoas no local em momento anterior. Além disso, como bem ressaltado pelo juízo sentenciante,
“desafia as regras da experiência imaginar que alguém pretenderia incriminar terceiro com uma quantidade de drogas superior a 5 kg e alto valor de mercado, isto é, sofrendo um prejuízo pessoal de ordem econômica dessa magnitude”
.

Destarte, a autoria delitiva resta comprovada mediante cotejo dos mencionados depoimentos com as transcrições das interceptações telefônicas, evidenciando-se de forma inequívoca a traficância, assim como a associação para o tráfico.

Nesse contexto, é possível identificar uma conversa entre Diego com uma pessoa de nome Ariel, onde este busca comprar drogas:

“
DIEGO: SE PRECISAR NÓS TÃO AQUI FILHO. SÓ LIGAR QUE NÓS VÃO. DÁ NADA, TÁ LIGADO?

ARIEL: DÁ NADA MESMO NÃO, TEM QUE VER O QUE EU TO ARRUMANDO.
AQUI, SE LIGA. EU TE LIGUEI NUM TEM PRA VER SE VOCÊ SABE COM QUEM EU ENCONTRO UM ÓLEO PARA COMPRAR
.

DIEGO: ÓLEO? RAPAZ, VOCÊ QUER O QUE? QUILO OU O QUE?

ARIEL: NÃO, UM PEDACINHO TÁ BOM
.

DIEGO: QUANTAS?

ARIEL: PRA MIM COMEÇAR A AUMENTAR O NEGÓCIO ALI. RAPAZ, QUANTAS QUE TIVER.

DIEGO: HAM?

ARIEL: DE 25, 50 DE 100
.

(...)

DIEGO: AHAM, QUER 50 ENTÃO?

ARIEL: É, 50. MAS QUANTO SERÁ QUE VAI SER?

DIEGO: AH, MAIS OU MENOS ASSIM? DEVE SER UNS 550
.

ARIEL: AS 50 GRAMA?

(...)

DIEGO: ENTÃO EU VOU LÁ.

ARIEL: COMO QUE VAI PEGAR?

DIEGO: DEPOIS EU VOU LÁ E TE LIGO AÍ ENTÃO.

ARIEL: MAS É CERTO MANO? TO PRECISANDO MESMO.

DIEGO: É CERTO. O CARA É CERTO

No dia 02/6/2014, também foi interceptada uma conversa entre Diego e uma pessoa de apelido Cacau, cujo tema era o preparo do “óleo”, nomenclatura utilizada pelo grupo criminoso para tratar de entorpecentes:

DIEGO: E AÍ CACAU? DIEGUINHO AQUI.

CACAU: HAM.

DIEGO: HEIM, TÁ COM A RESPONSA NA GOMA AÍ?

CACAU: NÃO, O MOLEQUE NÃO TROUXE O ÓLEO. NÃO TEM NADA PRA VIRAR AQUI NÃO CARA.

DIEGO: QUE?

CACAU: NÃO TEM NADA PRA VIRAR AQUI NÃO DOIDO.

DIEGO:NÃO TEM NADA NÃO?

CACAU: NÃO, VOU VIRAR O QUE? (...) O ÓLEO E VIRAR TUDO?

DIEGO: NÃO, TÁ FALTANDO O QUE AÍ?

CACAU: HAM, MULTIGRIP (...) SE TIVER.

Inclusive, dias antes da apreensão dos cinco quilos de maconha, em 19/5/2014, foi capturada uma conversa entre Diego e uma pessoa não identificada envolvendo a intermediação da venda, justamente, de cinco quilos de uma substância. Confira-se:

DIEGO: HEIM, O CARA TÁ AÍ?

HNI: TÁ NÃO. É LÁ DE MARATA. LIGOU PRA MIM AGORA DOIDO.

DIEGO: ELE TÁ COM DIMDIM NA MÃO?

HNI: DEVE TÁ NÉ.

DIEGO: LIGA PRA ELE E PERGUNTA SE TEM COMO FAZER O CORRE AQUI. ELE QUER O QUE? 5:

HNI: 5 KILOS UÉ.

DIEGO: ENTÃO JÁ É. VOU FAZER O CORRE AQUI E VOU DAR IDEIA NELE AÍ QUANTOS QUE É. JÁ É?

Diante das conversas colhidas nas interceptações, portanto, conclui-se que Diego estava imerso na rede de traficância, intermediando a venda de entorpecentes, razão pela qual é inequívoco reconhecer que a maconha apreendida em sua residência era destinada ao comércio ilícito.

Do mesmo modo, a traficância, assim como o vínculo associativo para fins de configuração do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, estão comprovados também em relação à corré Caroline, bem como quanto ao réu Fábio, que não interpôs recurso.

Nesse ponto chamo atenção para uma circunstância de crucial relevância, destacada pelo juízo primevo, para evidenciar o vínculo associativo entre os agentes. Vejamos:

“
No tocante a droga apreendida na casa do corréu Fábio, vale frisar que, durante as conversas entre Caroline e Fábio, ambos codificam a conversa, de forma que tratam sobre roupas, mencionando peças como ‘short’ e ‘bolsa de roupas’.
De forma que, quando ocorreu a prisão na casa de Fábio, os entorpecentes estavam devidamente acondicionados em uma bolsa de roupas
, o que comprova que, além das conversas não se tratarem do comércio de peças de vestuários, ambos usam esse disfarce para tentar não levantar suspeitas das autoridades policiais”

O policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, que participou das interceptações telefônicas, descreveu em juízo o
modus operandi
de Caroline:

“Salientou que o organograma da organização seria: Caroline estando no topo, de forma que ela seria a líder; Diego seria responsável pela movimentação da droga e que Fábio seria responsável por guardar drogas, que era referida como ‘bolsa de roupas’ nas ligações, com termos como ‘peça de 50’ e ‘peça de 100’”

No mesmo sentido, o policial civil Daniel Vivas Bittencourt, que também participou da Operação Oráculo relatou que, por meio das interceptações, chegaram à conclusão de que os réus Diego e Caroline negociavam drogas e pediam para que o corréu Fábio guardasse drogas para eles.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. (...) 8. Ademais,
esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no AREsp 1917106/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

É importante pontuar, que não há configuração de conflito de interesses na tomada do depoimento dos agentes que participaram das diligências que culminaram na prisão, especialmente quando suas declarações são harmônicas com as demais provas constantes dos autos.

Nesse diapasão, destaco trechos da operação de interceptação que corroboram as declarações dos agentes de polícia:

- Conversa realizada em 17/5/2014, em que indivíduo não identificado pergunta se Caroline tem drogas (“uma de 50”)

HNI: ALO.

CAROL: OI, OI.

HNI: ALÔ, BOA NOITE.

CAROL: BOA NOITE

(...)

HNI:: VOCÊ... EU IA PEGAR O NEGÓCIO AQUI, MAS EU QUERIA DAR PREFERÊNCIA PRA VOCÊ.

CAROL: EU NÃO TENHO.

HNI: ENTENDEU? AH NÃO TEM NÃO?

CAROL: NÃO.

HNI: AH, QUE PENA.

CAROL: EU VOU LÁ NA CASA DO MENINO AGORA VER SE EU ACHO ELE. SE EU ACHAR EU TE LIGO.

HNI: ENTÃO VOCÊ ME LIGA. MAS AQUI, NÃO DEMORA NÃO QUE EU TÔ QUERENDO SUBIR CEDO PRA CASA QUE EU TÔ CANSADA. É UM DE 50 QUE EU QUERIA.

(...)

- Ligação realizada em 06/6/2014 entre Caroline e a pessoa de nome Marlinho, em que este pede “um papel de 50”:

MARLINHO: CAROL, É O MARLINHO. VOCÊ TÁ EM CASA? HAM?

CAROL: ALÔ?

MARLINHO: É O MARLINHO CAROL. TÁ ME OUVINDO?

CAROL: TO.

MARLINHO: AQUI, VOCÊ TÁ EM CASA?

CAROL: TO.

MARLINHO: ENTÃO, PEGAR UM PAPEL DE 50 AÍ.

CAROL: NA HORA QUE VOCÊ CHEGAR AQUI VOCÊ ME DÁ UM TOQUE.

(...)

- Ligação entre Caroline e a pessoa de nome Rafael no dia 07/6/2014, em que este afirma que
“os negócio” na casa dela acabaram
.

RAFAEL: TEM COMO VOCÊ VIM NA SUA CASA RAPIDINHO NÃO? ACABOU OS NEGÓCIO.

CAROL: QUEM TÁ FALANDO AÍ?

RAFAEL: É O RAFAEL.

- Conversa entre Caroline e a pessoa de apelido “Borracha” no dia 11/6/2014:

BORRACHA: E AÍ MALUCA? QUAL É MALUCA?

CAROL: OI.

BORRACHA: VOCÊ VAI TRABALHAR NAQUELE NEGÓCIO HOJE?

CAROL: ACHO QUE NÃO.

BORRACHA: VAI NÃO?

CAROL: NÃO.

BORRACHA: PO, IA TE PEDIR PRA FAZER UNS 7 PEDAÇO (...) DINHEIRO.

CAROL: OI?

BORRACHA: IA TE PEDIR PRA FAZER UNS 7 PEDAÇOS PARA FAZER UM DINHEIRO.

CAROL: AH TÁ, MAS EU ACHO QUE NÃO VOU MEXER NÃO. JÁ VOU ATÉ DAR BONDE EM TUDO. FALOU.

BORRACHA: FALOU.

- Ligação entre Fábio e Diego em que aquele avisa a este para ir com a “caneta” no dia 28:

DIEGO: E AÍ, FALA.

FÁBIO: HEIM, AMANHÃ É DIA 28 HEIM MANO.

DIEGO: QUE QUE TEM? AH, PRA NÓS IR LÁ.

FÁBIO: NÃO MARCA COMPROMISSO NENHUM.

DIEGO: AHAM.

FÁBIO: AMANHÃ NÓS VÃO LÁ DE CANETA

Pelo que se extrai dos autos, portanto, (1) as conversas captadas por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada, somadas às (2) denúncias anônimas mencionadas pelos policiais, (3) aos depoimentos dos agentes de polícia na esfera investigativa e em juízo, bem como (3) à apreensão de expressiva quantidade de maconha na residência em que ambos os apelantes residiam, são circunstâncias que evidenciam não somente o tráfico de drogas, mas também a associação para o tráfico.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pelo redimensionamento da pena aplicada, reduzindo-a.

Colhe-se do teor da sentença que, para o crime de tráfico, a pena-base de Diego foi exasperada em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, na forma do artigo 42, da Lei 11.343/2006, enquanto, para Caroline, a exasperação se deu em razão de ser líder do núcleo que movimentava o tráfico.

Sobre a quantidade e natureza de drogas, é importante consignar que a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Não há reparos a serem feitos, portanto, uma vez que o juízo a quo recrudesceu a pena tendo como parâmetro circunstâncias fáticas idôneas.

Em relação à ré Caroline, a fundamentação inserida pelo magistrado para avaliar negativamente a sua culpabilidade é idônea, haja vista que o sucesso da empreitada criminosa é diretamente ligada à atuação daqueles que comandam/lideram a rede da mercancia, como é o caso da apelante, situação que justifica uma maior reprovabilidade da conduta.

A fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base de ambos os réus, portanto, deve ser considerada válida.

Ademais, inviável o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, tendo em vista que a condenação por associação para o tráfico evidencia a dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DE LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DA LEI Nº 9.296/96. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO PELO TIPO CRIMINAL DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
4. Mantida a condenação dos apelantes pelo delito do art. 35, da Lei n. 11.343/2006, é inaplicável a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4. º, da Lei n. 11.343/2006, pois está demonstrada a dedicação dos apenados à atividade criminosa. Precedentes.
STJ. (...) 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; APCr 0000308-89.2018.8.08.0007; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022)

Em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, as penas de ambos os apelantes foi fixada no mínimo legal, não havendo causas de diminuição de pena que justifiquem a redução para patamar menor.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Diego,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Por derradeiro, no que se refere à atuação da advogada dativa, Dra. Luanna Figueira, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Luanna Figueira
(OAB/ES

27.683
)
realizou a defesa do apelante Diego, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)